Tribunal: TJSP
Processo: 1007735-17.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por dano moral - Plano de saúde - Sentença de procedência - Insurgência da autora - Dano moral – Pretensão à elevação do montante fixado de R$ 3.000,00 para R$ 15.000,00 – Não cabimento – Requerida que efetuou o pagamento do valor da condenação – Montante fixado em R$ 3.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por dano moral - Plano de saúde - Sentença de procedência - Insurgência da autora - Dano moral – Pretensão à elevação do montante fixado de R$ 3.000,00 para R$ 15.000,00 – Não cabimento – Requerida que efetuou o pagamento do valor da condenação – Montante fixado em R$ 3.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida - Recurso não provido.